Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721363-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CONSTANTINO DE JESUS BARROS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento proposta por Constantino de Jesus Barros, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ré, ora agravante, autorize o tratamento médico pleiteado, sob pena de multa diária (processo no 0703214-46.2020.8.07.0014, ID no 65083884, págs. 1-3). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, por estar acometida de moléstia grave (“adenocarcinoma de próstata”), foi-lhe prescrito tratamento e medicamento por especialista, o qual restou negado pela parte ré por não estar incluso no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, motivo pelo qual intenta a presente tutela. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com o plano de saúde mantido pela operadora ré (ID: 65012615), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 65012616), bem como (ii) acostou relatórios prescritos por médico especialista esclarecendo a necessidade de uso da terapêutica e medicamento (ID: 65012623, ID: 65012634, ID: 65012641, ID: 65013495 e ID: 65013496), com (iii) recusa expressa do plano de saúde (ID: 65012638 e ID: 65012639). O perigo de dano encontra-se demonstrado nos autos, pois, segundo o especialista, a terapêutica pode “reduzir os riscos de efeitos adversos graves” (ID: 65013496). Ressalto, ainda, em análise superficial, que, “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, ademais, assente entendimento no c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento a ser utilizado pelo paciente, a seguir: "(...) Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer as terapêuticas e medicamentos prescritos em conformidade com os relatórios médicos acostados aos autos. [...]” Em suas razões, a agravante, em suma, argumenta que não está obrigada a autorizar todo e qualquer procedimento solicitado por seus usuários mediante a apresentação de relatório médico, ainda mais quando inexiste cobertura contratual, tampouco há emergência que justifique a tutela provisória de urgência. Destaca que o agravado é beneficiário titular de plano de saúde contratado por intermédio da estipulante Qualicorp Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, cuja vigência iniciou-se dia 1/8/2019. Esclarece que o pedido de tratamento por radioterapia, técnica de IMRT com IGRT, foi apresentado pelo agravado dia 21/5/2020 e negado por não constar no rol de procedimentos da ANS (RN no 428/17) e, consequentemente, não ter cobertura contratual. Defende que deve ser preservada a figura da autorização prévia, cuja finalidade é avaliar o cumprimento das diretrizes exigidas pela ANS, sendo que as dúvidas e divergências são dirimidas por uma junta médica especializada e a apólice segue as diretrizes e adaptações advindas com a Lei no 9.656/98. Por essas razões, deve ser observada a referência básica para a cobertura mínima obrigatória, vinculando-se ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (apólice, item IV - exclusões de cobertura). Do mesmo modo, aduz que a solicitação de fornecimento do medicamento “Zometa” foi negada em razão de o agravado não ter cumprido os requisitos mínimos obrigatórios descritos na “Diretriz de Utilização no 54”, nos termos consignados pelo médico auditor, uma vez que o fármaco seria indicado para uso diverso do prescrito. Como consequência, a negativa estaria respaldada na legislação vigente, assim como na Resolução Normativa da ANS. Destaca que a ANS revisa periodicamente o rol de procedimentos e eventos de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde (RN 428), o qual deve ser observado por ser taxativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Também se insurge quanto ao prazo para o cumprimento da determinação constante na decisão recorrida e no que tange ao valor da multa diária arbitrada (R$ 500,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 15.000,00), pois não seria razoável, tampouco proporcional, além de desprovida de parâmetro. Desse modo, pugna pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Na origem, o agravado apresentou cópia da proposta de adesão aos serviços da agravante datada de 23/9/2014 (ID no 65012615), comprovando que é beneficiário de plano de saúde por ela administrado. Há relatório médico informando que é portador de “adenocarcinoma de próstata com alto risco cardiovascular (BAV, marcapasso, HAS e dislipidemia), necessitando uso de antagonista de LHRH” (ID no 65012623 e ID no 65013496). O receituário de ID no 65012634 destaca que o agravado “[...] é portador de adenocarcinoma de próstata de risco intermediário por critérios de D’Amico, necessitando realizar RADIOTERAPIA PROSTÁTICA preferencialmente por técnica de IMRT com IGRT para seu tratamento”. Sabe-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28 da Resolução Normativa no 428/2017). Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado esse rol meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. Esse posicionamento encontra-se em conformidade com o entendimento que venho reiteradamente firmando em meus votos sobre a problemática da concessão/autorização judicial, sem ressalvas, para tratamentos não previstos na referida norma. Além de poder gerar o fenômeno psicológico que se denomina “efeito da vítima identificável/individualizável” – quando, por exemplo, o Juiz se compadece com a possível vulnerabilidade do autor e se convence de que o procedimento pleiteado é essencial para o paciente, independente do preço; da forma de realização e da inexistência de provas ou evidências científicas de sua eficácia – a decisão judicial repercutirá na esfera de outros contratantes do plano/seguradora, ou até mesmo na sociedade em geral. Vale lembrar que houve um aumento de 130% de ações judiciais envolvendo o tema “saúde” entre 2008 e 2017, com alto índice de êxito do autor, conforme levantamento elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) para o Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/wp- content/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf). É inegável que o fato de a operadora do plano/seguro de saúde ser obrigada judicialmente a custear tratamentos não estipulados como obrigatórios pela ANS pode influenciar no seu equilíbrio econômico/financeiro e em suas relações com os contratantes. Em contrapartida, é evidente que o contratante, ao aderir aos contratos, possui o principal interesse de ter um amparo, uma cobertura, caso necessite de serviços/tratamentos médicos, e o ajuste assegura o direito ao tratamento de algumas mazelas. Os contratos devem observar a sua função social (art. 422 do Código Civil) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. A negativa de terapêutica recomendada pelo profissional quanto à doença coberta pelo contrato, pode, em alguns casos, afetar a dignidade da pessoa humana, pois a medida poderia ser a única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. O tema alcança uma proporção maior quando envolvem idosos ou crianças, que possuem especial proteção do Estado, com dispõem seus respectivos Estatutos. O agravado tem 76 anos de idade (ID no 65012613, pág. 1) e a problemática evidencia um relevante confronto como pano de fundo: o direito à saúde do contratante, o que, ao fim e ao cabo, é o objeto central do ajuste e a livre iniciativa da operadora/seguradora de saúde, independente se for entidade de autogestão (sem fins lucrativos), ambos direitos constitucionais. Esses direitos, como se sabe, não possuem natureza absoluta, de modo que podem ser mitigados quando em conflito com outro direito de mesma grandeza. É necessário encontrar um meio termo, de modo que o paciente possa ter o seu direito à saúde resguardado, ao tempo em que se busque preservar o equilíbrio/liberdade econômica do plano/seguro de saúde. Aplica-se o princípio da proporcionalidade. Além disso, é preciso questionar se há razoabilidade na negativa pelo plano/seguro de saúde de tratamento inovador de mazela coberta contratualmente - mais eficiente com base em diversos estudos científicos, e fundamental para o restabelecimento da saúde do paciente -, mas que não está previsto no índice estabelecido pela ANS na Resolução Normativa no 428 O rol e os anexos da referida norma, feitos no exercício da competência legal da autarquia especial, nos termos do art. 4o, II da Lei no 9.961/2000, devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. Todavia, considerá-lo, de forma absoluta, e, por conseguinte, preservar apenas a autonomia da entidade em detrimento à saúde do paciente, talvez à vida, pode subverter a lógica do contrato de plano/seguro de saúde, violar a sua função social e negar ao contratante o que foi objeto nuclear do referido ajuste. De acordo com o Código de Ética Médica, o médico assistente possui como princípio fundamental a responsabilidade de “aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade” (capítulo I, inciso V). Além disso, a medicina deve ser exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos que visem os melhores resultados (capítulo I, inciso XXVI). [grifado na transcrição] Por isso, em determinados casos excepcionais, não é razoável que o paciente aguarde sempre a previsão em norma para que tenha a autorização/custeio pela entidade suplementar de saúde de procedimento comprovadamente essencial à sua saúde. A cura tem pressa; “a dor tem pressa” (Ministra Carmen Lúcia). Sobre esse aspecto, o eminente Relator do RESP no 1733013/PR, Ministro Luís Felipe Salomão, fundamentou em seu voto que a taxatividade do rol da ANS não impede que o Juiz, em situações pontuais, conceda, de forma fundamentada, cobertura para tratamento comprovadamente imprescindível: “[...] Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”. Nesse sentido, embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Com esse raciocínio, evita-se a concessão/autorização indiscriminada e/ou desnecessária de tratamentos aos pacientes, resguardando a sua saúde e, ainda que de forma mitigada, a autonomia das operadoras/seguradoras de saúde. Nada obsta que a operadora/seguradora crie meios internos, a exemplo de juntas médicas instituídas em diversos outros protocolos, para verificação desses requisitos, ou até mesmo identifique a possibilidade de utilização de terapêutica alternativa, que, aliás, pode ser uma boa opção para o paciente. O médico assistente apresentou o tratamento necessário ao agravado, assim como a medicação que precisará fazer uso em decorrência do seu atual estado de saúde (ácido zoledrônico semestralmente, ID no 65012641). A ANVISA concedeu registro sanitário ao produto considerando os estudos de qualidade, eficácia e segurança apresentados pela empresa, concluindo que a razão benefício/risco é positiva para a sua utilização nas indicações terapêuticas aprovadas (Nota Técnica no 3/2012, Ministério da Saúde). Ante a demonstração mínima de que o agravado correria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não se submetesse ao tratamento necessário e eficaz para o restabelecimento de sua saúde, a responsabilidade da agravante de custear a terapêutica deve ser mantida, ainda que não estabelecida no rol da ANS, tampouco no contrato firmado entre as partes. Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa fixado na decisão recorrida, diante do bem jurídico tutelado, verifica-se que estão em consonância com a razoabilidade e observa a proporcionalidade exigida. Logo, nesse momento não carece de qualquer modificação. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO